Tribunal: TJDFT
Processo: 0726247-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA POR PRESCRIÇÃO, EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” E REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA, SEM EXAME DO MÉRITO, POR CARÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. EVIDENCIADAS AS CONDIÇÕES DE AÇÃO. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal centra-se na extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c reparação por danos extrapatrimoniais, em razão da falta superveniente do interesse de agir.
II. A extinção do processo fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito, em razão da clara existência de interesse de agir à declaração da inexigibilidade da dívida, por força da prescrição, exclusão do nome (apelante) da plataforma “Serasa Limpa Nome”, além da condenação da parte demandada à reparação dos danos extrapatrimoniais.
III. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
IV. Subsistente o interesse de agir da parte demandante, há de ser anulada a sentença, por “error in procedendo”, devolvendo-se os autos ao e. Juízo de origem para regular processamento.
V. Gratuidade de justiça, ora deferida à parte apelante. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.